Tribunal: TJSP
Processo: 2147624-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1 - JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita aos executados – Indeferimento – Coexecutado Vinícius apresenta indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de pobreza legal - Coexecutados Maristela, Cromax e Vítor não apresentaram documentação apta a embasar o pedido formulado. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1 - JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita aos executados – Indeferimento – Coexecutado Vinícius apresenta indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de pobreza legal - Coexecutados Maristela, Cromax e Vítor não apresentaram documentação apta a embasar o pedido formulado. Decisão mantida.
2 - PENHORA DE VALORES - BACENJUD - Insurgência – Liberação de valor liberação em conta da empresa Cromax - Não cabimento – Ausência de comprovação documental acerca do alegado - Penhora em conta de Maristela, Vinícius e Vitor - Artigo 833, X CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147624-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes CROMAX ACOS LTDA. - ME (JUST.GRAT), VINICIUS VICENTE
BELICIA, VITOR VICENTE BELICIA e MARISTELA BOCALETTO BELICIA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147624-24.2020.8.26.0000 -Voto no 40907
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2147624-24.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: CROMAX AÇOS LTDA-ME, VINÍCIUS VICENTE BELICIA,
VÍTOR VICENTE BELICIA E MARISTELA BOCALETTO BELICIA
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A,
VOTO 39504
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
1 - JUSTIÇA GRATUITA - Pleito de concessão da assistência
judiciária gratuita aos executados
Indeferimento –
Coexecutado Vinícius apresenta indícios de capacidade
econômica que afastam a presunção de pobreza legal -
Coexecutados Maristela, Cromax e Vítor não apresentaram
documentação apta a embasar o pedido formulado. Decisão
mantida.
2 - PENHORA DE VALORES - BACENJUD - Insurgência –
Liberação de valor liberação em conta da empresa Cromax -
Não cabimento – Ausência de comprovação documental acerca
do alegado - Penhora em conta de Maristela, Vinícius e Vitor -
Artigo 833, X CPC - O egrégio STJ já se manifestou no sentido
de que referida norma pode ser interpretada de forma
extensiva,
permitindo-se
o
reconhecimento
da
impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos,
não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente, em fundos de
investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CROMAX
AÇOS LTDA-ME, VINÍCIUS VICENTE BELICIA, VÍTOR VICENTE BELICIA
E MARISTELA BOCALETTO BELICIA contra r. decisão (fls. 57/58) que, em
execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou
impugnação à penhora apresentada pelos executados, para manter a constrição efetivada
pelo sistema BACENJUD.
Em seu recurso, os agravantes postulam a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, porquanto estariam endividados, bem como a liberação do numerário
de R$ 3.049,49, aduzindo que tal valor é essencial para a realização das atividade
laborais da empresa; que a verba bloqueada é ínfima, considerando-se o valor total da
dívida e, por fim, que o valor de R$ 2.764,26 é de titularidade da empresa agravante, .
Colacionam jurisprudência pertinente e pugnam pela reforma integral da r. decisão
agravada (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147624-24.2020.8.26.0000 -Voto no 40907
3
Não houve pedido de efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 64/66.
Não foi apresentada oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
De início, no que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita,
o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o art. 98 da Lei 13.105/15, dispõe que: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
E, consoante se depreende do art. 99, § 3o, do mesmo estatuto
processual, a mera alegação, deduzida por pessoa natural, de insuficiência de recursos
para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios é
presumidamente verdadeira.
No entanto, tal presunção é apenas relativa, vez que a Constituição
da República Federativa do Brasil, em seu art. 5°, inciso LXXIV, reconhece a
necessidade de comprovação da insuficiência, ao dispor que “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Nesse cenário, o pleito da assistência judiciária gratuita não está
adstrito apenas à singela declaração de que a requerente é pessoa pobre na acepção
jurídica do termo; há que concorrer circunstância que evidencie situação fática de
miserabilidade, caracterizada pela inviabilidade de sustento próprio ou da família.
A propósito:
"O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte
econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o
magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas ou
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer
juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (in
"Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147624-24.2020.8.26.0000 -Voto no 40907
4
vigor", Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Ed. RT, 3a ed., pág. 1.310).
“Em face do texto do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição
Federal, considera-se revogada a disposição contida no artigo 4o da lei federal 1060,
de 1950, que dispensa a comprovação de insuficiência de recursos, para fins de
assistência judiciária gratuita. Há necessidade de comprovação da insuficiência de
recursos pois o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Do texto constitucional, ressalta-se que a justiça do Brasil não é gratuita. Assim, a
liberdade do art. 4o da lei no 1060/50, que dispensa comprovação, “pois simples
declaração da própria parte interessada nada comprova”, deve considerar-se
revogado. Se o constituinte condicionou o favor da gratuidade à prova de insuficiência
econômica (medida de proteção ao patrimônio público), não cabe ao legislador
ordinário dispensá-la” (JTJ 196/239 e 240).
Nessa esteira, a Defensoria Pública de São Paulo adota como
critério para atendimento a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três
salários mínimos federais. No entanto, levando-se em conta a realidade socioeconômica
do país, razoável entender como necessitada, para fins de obtenção de assistência
judiciária, a pessoa física que se acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda.
Para essa declaração, conforme Tabela Progressiva para o cálculo
mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, para o ano calendário
2019/exercício 2020, quem recebeu rendimentos tributáveis (sobre os quais incide o
imposto de renda da pessoa física) cuja soma foi inferior ao valor de R$ 28.559,70,
encontra-se dentro da faixa de isenção.
In casu, a declaração de renda acostada aos autos a fls. 40 e
seguintes demonstra que o requerente Vinícius recebeu o montante de R$ 56.162,77 por
ano, valor acima, portanto, dos limites adrede delineados para a concessão da benesse
postulada.
Ademais, não foram juntadas aos autos as declarações de renda de
Vitor e Maristela, o que seria necessário para averiguar os respectivos patrimônios. No
mesmo sentido, não foi apresentado o balancete da empresa executada, mas tão somente
a certidão de débitos federais de fls. 44, documento primordial para a análise do saldo
credor/devedor da postulante.
Cumpre ressaltar que embora o acesso à justiça esteja
constitucionalmente assegurado àqueles que se declaram pobres na acepção jurídica do
termo (CF, art. 5.o, XXXV), ou seja, que não têm condições de suportar os custos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147624-24.2020.8.26.0000 -Voto no 40907
5
processo, essa benesse deve ser assegurada àqueles que realmente comprovem o estado
de miserabilidade exigido pela legislação infraconstitucional.
Ainda, no que tange aos postulantes Cromax, Vítor e Maristela, o
que se esperava é que tivessem trazido, juntamente com as razões recursais, elementos
concretos que pudessem auxiliar no exame da questão debatida, mas nada conclusivo
foi providenciado, não houve sequer comprovação de renda ou apresentação da
declaração de imposto de renda.
Registre-se que, salvo nas hipóteses em que a pobreza é inconteste,
a determinação de juntada de documentos comprobatórios da situação financeira do
postulante do benefício é primordial para que o julgador possa decidir se é caso, ou não,
do seu deferimento.
Isso porque incumbe ao juiz dirigir o processo, verificando
especialmente se a exposição dos fatos está em conformidade com a verdade (art. 77, I,
c.c. art. 139, CPC/2015). Assim, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça se
a parte não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, “caput”,
c.c. art. 99, § 2o, CPC/2015).
Registre-se que incumbe ao juiz dirigir o processo, verificando
especialmente se a exposição dos fatos está em conformidade com a verdade (art. 77, I,
c.c. art. 139, CPC/2015). Assim, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da justiça se
a parte não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98, “caput”,
c.c. art. 99, § 2o, CPC/2015).
Em casos análogos já se decidiu:
“Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Gratuidade de
justiça indeferida. Decisão mantida. Justiça gratuita tem o aspecto teleológico de
possibilitar acesso ao Judiciário a quem efetivamente não tem recursos financeiros
para tanto, o que não é o caso. A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXIV,
exige a comprovação da alegada insuficiência de recursos. Não se vislumbra a alegada
hipossuficiência, nem a adversidade financeira por que passa o agravante, haja vista
que, não obstante se qualificar como pedreiro, comprara imóvel de 560 m2, o que não
se coaduna com a situação alegada. Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento n.o
2.089.846-33.2019.8.26.0000, rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. 07.10.2019) .
“Assistência Judiciária - Ação de Despejo - Pleito para concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Necessidade de comprovação da
condição de miserabilidade legal - Não demonstrada a alegada insuficiência financeira
para a concessão do benefício - Indeferimento do benefício - Decisão mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147624-24.2020.8.26.0000 -Voto no 40907
6
Recurso desprovido (Agravo de Instrumento no 2154151-26.2019.8.26.0000, rel.
Cláudio Hamilton, j. 07/10/19).
Destarte, não prospera o pedido de concessão da benesse da justiça
gratuita às partes.
Por sua vez, no que tange ao pedido de liberação do valor
bloqueado, a pretensão deve ser parcialmente acolhida.
Com efeito, consta a fls. 332/337 dos autos de origem o bloqueio
efetivado por intermédio do BACENJUD, sendo R$ 2.764,26 de conta bancária de
titularidade de Cromax Aços LTDA, dois bloqueios em contas de Vinícius, nos valores
de R$ 101,94 e R$ 61,60, a constrição de R$ 6,78 de conta de Maristela e, por fim, o
valor de R$ 114,91, de titularidade de Vítor Vicente Belícia.
No que tange ao bloqueio de numerário de Cromax Aços LTDA, a
penhora deve ser mantida, porquanto, de fato, na esteira da decisão de piso, não foram
acostados aos autos qualquer documento que justifique tal liberação.
Com efeito, a impugnação foi realizada em petição com página
única, sem fundamentação adequada e não acompanhada de qualquer documento que
justifique as alegações de liberação do montante.
Por sua vez, os valores constritos em nome dos executados
Vinícius, Maristela e Vítor devem ser liberados.
Isso porque, embora não se olvide do caráter prioritário da penhora
em dinheiro na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e ainda que a
execução se processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado o
princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).
Respeitada a combatividade do causídico da instituição exequente,
reputo aplicável, à hipótese em análise, o já decidido pelo e. STJ quanto à
impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança,
fundos de investimentos etc.).
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147624-24.2020.8.26.0000 -Voto no 40907
7
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.
1(....) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça
de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-
se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos análogos por este
egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Alegação do coexecutado de impenhorabilidade da quantia
constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo financeiro.
Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança bloqueado.
Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do inciso X do
art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em conta
poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2242303-21.2017.8.26.0000, rel.
WALTER BARONE, j. 20/05/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo
Civil, garante a impenhorabilidade de quantia depositada em
caderneta de poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários
mínimos.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147624-24.2020.8.26.0000 -Voto no 40907
8
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000, rel. Eduardo Siqueira, j. 13/03/18).
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, ainda
que a execução se processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado
o princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites
impostos por lei.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR